Tribunal: STF
Processo: Rcl 85836
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Mateus Guilherme dos Santos e Cristiano Aparecido dos Santos para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajubá/MG.



    A defesa técnica narra que os reclamantes respondem à Ação Penal n. 0001082-56.2025.8.13.0324, decorrente da denominada Operação Xeque Mate 2.



    Expõe que, em mais de uma oportunidade, desde a deflagração da operação policial, requereu ao juízo reclamado o acesso integral a todas as provas produzidas, a habilitação nos autos das cautelares de investigação que autorizaram referidas buscas e apreensões e quebra de sigilo telemático, bem como esclarecimentos acerca dos laudos periciais e das provas digitais apreendidas. 



    A denúncia foi oferecida no dia 11/4/2025.



    Alega que, em 24/6/2025, foi apresentada resposta à acusação demonstrando todas as irregularidades encontradas ao longo da investigação policial, referente a ausência de parte dos conteúdos acessados dos reclamantes, bem como a ausência do fornecimento de acesso dos conteúdos criptografados em nuvem, usados como parte do conteúdo probatório nos autos, tudo, segundo alega, demonstrado através de laudo pericial confeccionado por assistente técnico. 



    Assevera que a denúncia foi recebida mesmo com o conhecimento do juízo acerca da ausência da integralidade dos conteúdos investigados fornecidos à defesa.



    Afirma que, no dia 1º/10/2025, foi aberta a primeira audiência de instrução e julgamento, quando foi solicitado o acesso à integralidade das mídias digitais, que, até o momento, não haviam sido fornecidas à defesa técnica, e a suspensão das audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 1º e 8/10/2025.



    Aduz que a audiência do dia 1º/10/2025 foi suspensa e dado prazo de 48 horas para a autoridade policial anexar as extrações faltantes, bem como determinou-se fosse oficiado a Google a respeito do fornecimento de informações referentes ao conteúdo investigado em nuvem. 



    Afirma que no dia 6/10/2025, às 15 horas, conseguiu acesso a 3 extrações, somando 40GB de conteúdo, e que o ofício judicial quanto às demais mídias aportadas em nuvem ainda não estava no processo.



    Sustenta que, 



     Tendo em vista a impossibilidade de instruir referida ação penal pela ausencia [sic] de tempo hábil para verificação dos conteúdos, foi solicitado prazo de 10 dias corridos para análise da defesa, o que foi indeferido pela magistrada mantendo a audiencia [sic] designada para o dia 08/10/2025, sendo disponibilizado apenas 48 horas para acesso do conteudo [sic] complementar fornecido pela policia, QUE NÃO SE ENCONTRAVAM AOS AUTOS, conforme proprio [sic] oficio encaminhado pela autoridade policial (doc. 1, p. 3).



    Argumenta que, entre a possibilidade de cópia dos arquivos (6/10/2025, às 15h) e a audiência de instrução e julgamento (8/10/2025, às 13h30min), há um interstício de menos de 48 horas para a aferição de quase 40 GB de dados.



    Entende, assim, que o juízo reclamado contrariou a Súmula Vinculante 14 ao cercear a defesa quanto ao acesso integral a todas as mídias digitais apreendidas nos autos da Ação Penal n. 0001082-56.2025.8.13.0324 uma vez que não houve fornecimento dos dados coletados em nuvem pela polícia judiciária e, até o momento, restavam ausentes o conteúdo extraído de três aparelhos telefônicos devidamente periciados e acessados no decorrer da investigação.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender a audiência de instrução e julgamento designada nos autos da Ação Penal n. 0001082-56.2025.8.13.0324 para o dia 8/10/2025, bem como quaisquer outros atos instrutórios subsequentes, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    Quanto ao mérito, requer:



    Confirmar a liminar, se deferida; 



    Cassar a decisão que negou o acesso à integra dos documentos e determinar a disponibilização integral das provas digitais apreendidas nos autos da ação penal nº 0007913-20.2024.8.16.0083 e apensos, acauteladas em cartório em mídia acessível, conforme Resolução nº 408/2021 do CNJ;



    Assegurar à defesa prazo razoável, a ser fixado pelo Juízo a quo tendo em vista parcial disponibilização, para análise técnica adequada das provas digitais, antes da continuidade da instrução processual sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação à paridade de armas (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    De fato, na decisão reclamada, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajubá/MG limitou-se a indeferir pedido de suspensão da audiência formulado pela defesa, in verbis:



    Vistos.



    A I. Defesa requer o cancelamento da audiência designada, sob o fundamento de que ainda não obteve acesso integral às provas produzidas,consoante id 10554275439. 



    O pedido, contudo, não merece acolhimento. 



    Isso porque, conforme já consignado nos autos, as provas cuja extração foi mencionada encontram-se devidamente documentadas nos autos, sendo o acesso pretendido restrito aos arquivos de origem das mídias, o que não altera o conteúdo probatório já constante do processo. 



    Desta forma, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a defesa dispõe de todos os elementos necessários para o pleno exercício de suas prerrogativas processuais, posto que, como dito, as provas já encontram-se colacionadas aos autos.



    Ressalte-se, ademais, que os réus encontram-se presos, circunstância que impõe a prioridade na tramitação e julgamento do feito.



    Cumpre destacar que, conforme registrado na ata de audiência de ID 10551462988, a i. Defesa já havia sido advertida expressamente de que a eventual ausência de juntada dos documentos pretendidos não ensejaria novo cancelamento da audiência, razão pela qual não há motivo para o acolhimento do pleito ora renovado. 



    Por fim, anote-se que o ofício da I. Autoridade Policial acostado ao ID 10553395003 deve ser esclarecido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quanto aos números de requisições com e sem interesse criminalístico, a fim de melhor delimitar a questão trazida pela I. Defesa. Servirá a presente de ofício. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de cancelamento da audiência designada, que deverá ser mantida na data e horário outrora fixados. Intimem-se. Cumpra-se (doc. 4, pp. 67-68).



    Como se vê, o juízo reclamado assentou que as provas cuja extração foi mencionada já se encontram devidamente documentadas nos autos, de modo que o acesso pretendido está restrito aos arquivos de origem das mídias, o que não alteraria as provas já constantes do processo.



    Nesse contexto, garantiu que a defesa dispõe de todos os elementos necessários para o pleno exercício de suas prerrogativas processuais, uma vez que as provas já estão colacionadas nos autos.



    Portanto, não há nessa decisão nenhuma afronta à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    [...]



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 



    5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 



    4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 59.500 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023 — grifei).



    Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nessa linha: 



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator